Tribunal: TJDFT
Processo: 0008846-64.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008846-64.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA DA SILVA MAZZONI DESPACHO No ID: 30993163 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. Intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador